Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-83.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000896-83.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCHETTI E MARCHETTI LTDA - CNPJ: 37.721.607/0001-70 (RECORRIDO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (RECORRENTE), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA.
DEMORA SUPERIOR A
CINQUENTA HORAS
PARA DESCARGA DE MERCADORIA.
COMPROVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Para que se tenha por caracterizado ocerceamentodedefesaem decorrência do julgamento antecipado da lide, faz-se necessário que, confrontada a prova tida como necessária pela parte com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, ela não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia. Indemonstrada esta situação,afasta-se ocerceamentodedefesa.

Trata-se de ação em que
o
Recorrid
o

sustenta ter ficado aguardando por mais de
50
horas
para descarregar a carga de

milho
, em armazém
da
reclamada localizado na cidade de Rondonópolis.

O
sustenta que foi contratado para transportar a carga de milho entre as cidades de Campo Novo do Parecis a Rondonópolis, contudo, precisou realizar a coleta em cidade diversa, qual seja, Santa Rita do Trivelato. Aduz que realizou a coleta no dia 06/01/2024 e deslocou-se ao local de entrega em Rondonópolis,
onde
chegou no dia 10/01/2024. Afirma que a descarga do caminhão somente ocorreu no dia 12/01/2024 às 15h31.

O Recorrido por meio do
s comprovantes de
carregamento e descarga acostados no id no 227983192 comprovou que a mercadoria somente foi descarregada no dia 12/01/2024, assim, se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera
de
50
horas.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024